Tribunal: TJSP
Processo: 1056951-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r Estadual no 827/97, pelo C. Órgão Especial do TJSP, com determinação de aplicação da legislação anterior (LCE 93/74) – Inteligência da LCE 1.077/08 – Verba que decorre de leis estaduais aplicáveis à categoria e é extensível aos pensionistas – Sentença de procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1056951-08.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Pensionista de Procurador Autárquico – Pretensão ao recebimento de verba referente aos honorários advocatícios, regularmente recebida pelo marido em vida – Admissibilidade – Declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual no 827/97, pelo C. Órgão Especial do TJSP, com determinação de aplicação da legislação anterior (LCE 93/74) –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Pensionista de Procurador Autárquico – Pretensão ao recebimento de verba referente aos honorários advocatícios, regularmente recebida pelo marido em vida – Admissibilidade – Declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual no 827/97, pelo C. Órgão Especial do TJSP, com determinação de aplicação da legislação anterior (LCE 93/74) – Inteligência da LCE 1.077/08 – Verba que decorre de leis estaduais aplicáveis à categoria e é extensível aos pensionistas – Sentença de procedência mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056951-08.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE, é apelada
MARILDA DE ABREU FIORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
2
VOTO No 20.952
APELAÇÃO No 1056951-08.2018.8.26.0053 E REEXAME NECESSÁRIO.
APELANTE: Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo DAEE.
APELADA: Marilda de Abreu Fiore.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Pensionista
de Procurador Autárquico Pretensão ao recebimento de
verba referente aos honorários advocatícios, regularmente
recebida pelo marido em vida
Admissibilidade

Declaração
de
inconstitucionalidade
formal
da
Lei
Complementar Estadual no 827/97, pelo C. Órgão Especial
do TJSP, com determinação de aplicação da legislação
anterior (LCE 93/74)
Inteligência da LCE 1.077/08
Verba que decorre de leis estaduais aplicáveis à categoria e
é extensível aos pensionistas
Sentença de procedência
mantida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
Trata-se de reexame necessário e apelação (fls. 74/83)
interposta pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica de São
Paulo DAEE em ação de rito ordinário ajuizada por Marilda de Abreu
Fiore, em face da r. sentença (fls. 64/67) que julgou procedente a
demanda para determinar que a ré reconheça o direito aos honorários
na forma da Lei Complementar no 1.077/08 em favor da autora. As
diferenças vencidas anteriores à propositura da ação deverão respeitar
a prescrição quinquenal, devendo ser atualizadas também as vencidas a
partir da propositura da ação na forma do Tema 810 do Supremo
Tribunal Federal, com o trânsito em julgado. Por fim, condenou a ré ao
pagamento das despesas do processo e da verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
3
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante pretende a reforma da r. sentença, postulando
a reforma do julgado, para a improcedência da demanda, arguindo, em
resumo, que: a) em razão da natureza pessoal da vantagem em questão,
incabível a sua extensão à pensionista; b) o julgado anteriormente
conquistado pelo instituidor da pensão não possui força argumentativa;
c) a autora é pensionista de contribuinte falecido que foi empregado
público do DAEE, isto é, submetido ao regime jurídico da CLT e que se
aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social, com benefício pago
pelo INSS; d) nos autos da Apelação no 083.577-5/8-00 foi declarada a
inconstitucionalidade da Lei no 827/07 e determinada a aplicação da
“legislação infraconstitucional anteriormente utilizada para pagamento
dos seus vencimentos”; e) a Lei no 1.077/08 refere-se única e
exclusivamente aos aposentados e pensionistas dos procuradores que
são titulares de cargo efetivo e não àqueles contratados pela CLT; f) a
autora pretende que o DAEE lhe pague uma espécie de
complementação da pensão por morte paga pelo INSS, o que é vedado
pela EC 103/2019; g) a atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal superou o entendimento acerca da isonomia entre procuradores
autárquicos e estaduais.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 88/96), e os
autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário e da remessa necessária.
Cuida-se de demanda ajuizada por pensionista de ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
4
Procurador Autárquico do DAEE, destinada ao recebimento e
incorporação à pensão de gratificação referente aos honorários
advocatícios, benefício este regularmente incluído nos proventos de
aposentadorias recebidos por seu marido quando vivo.
E, nesse passo, já entrando no mérito, respeitado o
entendimento contrário, a ação é procedente, a sentença deve ser
confirmada e, pois, o apelo não vinga.
Confira-se a r. sentença, que fica mantida:
“O cerne da controvérsia reside em saber se, no caso concreto, há
direito adquirido da autora para a continuidade do recebimento dos
honorários advocatícios, pois incontroverso que é pensionista de ex-
Procurador Autárquico.
A prescrição deve ser afastada porque o pedido inclui o
reconhecimento da obrigação de se complementar mensalmente os
proventos percebidos, o que caracteriza a obrigação de trato sucessivo,
permitindo a análise do mérito quanto aos últimos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação.
Ultrapassada a prejudicial, verifica-se que a ação é procedente.
Há tempos o STF já reconheceu a isonomia de que o termo
Procuradores Autárquicos se insere no conceito de Advocacia Pública
trazida pela Constituição Federal:
"EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO
'PROCURADORES'. PROCURADORES AUTÁRQUICOS ABRANGIDOS
PELO TETO REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE, ADEMAIS,
EXIGE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
IMPROVIDO. I A referência ao termo 'Procuradores', na parte final do
inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada de forma a
alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que estes se inserem
no conceito de Advocacia Pública trazido pela Carta de 1988. II A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de resto, é firme no
sentido de que somente por meio de lei em sentido formal é possível
a estipulação de teto remuneratório. III Recurso extraordinário
conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido". (RE n.
558.258/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/11/2010).
Ora, falecido o instituidor da pensão em 02/08/2013, passando a
viúva a perceber pensão, sendo que os proventos de aposentadoria do ex-
procurador autárquico já incluía a verba honorária, fazendo parte
integrante.
Incorporada referida verba, deve-se inserir à pensão, lei nova não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
5
pode violar o direito adquirido, além de violar o princípio da
irredutibilidade de vencimentos, desconstitui relação jurídica protegida
pelo direito adquirido, que não pode ser atingida por lei nova (art. 5o, inc.
XXXVIV, da Constituição Federal).
Nesse sentido também os julgados do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
'REVISÃO
DE
PENSÃO
DE
FALECIDO
PROCURADOR
DE
AUTARQUIA III PENSÃO PAGA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS
VENCIMENTOS A QUE FARIA JUS O SERVIDOR SE VIVO
ESTIVESSE - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DO
DECRETO N° 41.227/96 E DA LEI COMPLEMENTAR N° 827/97
EXCLUSÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
IMPOSSIBILIDADE
- INAPLICABILIDADE DOS
REFERIDOS COMANDOS POR VIOLAREM O DIREITO ADQUIRIDO,
O ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA. RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA' (TJSP Ia
Câmara de Direito Público - AC n° 994.07.122985-0 - Des. Regina
Capistrano-j. 14.09.2010).
Disso se tem que a Lei Complementar n. 1.077/08 assegura o direito
ao recebimento dos honorários advocatícios após a aposentadoria e aos
pensionistas e sem distinção de procuradores autárquicos.
Por isso o julgado:
'MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PROCURADOR
AUTÁRQUICO
INATIVO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pretensão ao reconhecimento do direito ao
recebimento de honorários advocatícios, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.077/08. Admissibilidade. Preliminar de
incompetência do Juízo afastada. Mérito Decisão judicial proferida
na Apelação Cível no 83.577.5/8, que estende o direito de
recebimento
dos
honorários
advocatícios
aos
procuradores
autárquicos, em face da declaração de inconstitucionalidade da LC
827/97, que os suprimira. Advento da LC 1.077/2008, que ratificou
os termos da aludida decisão judicial, reconhecendo o direito dos
impetrantes. Segurança concedida em primeira instância. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária
1048579-12.2014.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central

Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2016; Data de Registro: 05/02/2016)'.”
Com efeito, sobre os honorários advocatícios dos
Procuradores dispunha o art. 55 da Lei Complementar no 93/74 (Lei
Orgânica da Procuradoria Geral do Estado):
“Artigo 55 - Os honorários advocatícios concedidos em qualquer feito
judicial à Fazenda do Estado serão destinados à Procuradoria Geral
do Estado, para:
I - distribuição aos integrantes das classes de Procurador do Estado,
aos ocupantes dos cargos de Procurador Geral do Estado; Assessor-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
6
Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa; Assistente-Jurídico Chefe da
Assessoria Jurídica do Governo; Procurador-Chefe; Diretor do Centro
de Estudos da Procuradoria Geral do Estado; Assistente-Jurídico e
Assessor Técnico-Legislativo, vinculados à carreira de Procurador do
Estado, bem como aos aposentados nesses cargos ou que neles
venham a se aposentar;
II - aplicação no aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da
carreira de Procurador do Estado;
III - contratação de jurista ou especialista para executar tarefa
determinada ou emitir parecer.
§ 1o - Para o atendimento do disposto nos incisos I a III, a Secretária
da Fazenda depositará mensalmente em conta especial no Banco do
Estado de São Paulo S/A., à disposição da Procuradoria Geral do
Estado, a importância arrecadada no mês anterior, a título de
honorários advocatícios.
§ 2o - Do total depositado nos termos deste artigo, serão destinados:
1 - até 3% (três por cento) para pagamento de Prêmio de Incentivo à
Produtividade e Qualidade (PIPQ) aos servidores em exercício na
Procuradoria Geral do Estado;
2 - 2% (dois por cento) ao Fundo Especial de Despesas do Centro de
Estudos, visando ao aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da
carreira de Procurador do Estado, formação e aperfeiçoamento
funcional dos servidores em exercício na Procuradoria Geral do
Estado e à contratação de jurista para emitir parecer de interesse da
Instituição;
3 - 4% (quatro por cento) ao Fundo Especial da Procuradoria Geral
do Estado - FUNPROGESP.
§ 3o - A distribuição dos honorários a que se refere este artigo far-se-
á na forma prevista em resolução do Secretário da Justiça.
§ 4o - Não perderá o direito aos honorários advocatícios o funcionário
afastado ou licenciado, salvo na hipótese de licença para tratar de
interesses particulares.
§ 5o - Os integrantes da carreira de Procurador do Estado e os
ocupantes efetivos dos cargos referidos neste artigo não deixarão de
perceber honorários quando nomeados para cargo em comissão.
§ 6o - Para atribuição das quotas observar-se-ão, ainda, os seguintes
limites máximos individuais:
1. 120 (cento e vinte) quotas mensais, na hipótese do item 1 do § 3o;
2. 80 (oitenta) quotas mensais, na hipótese do item 2 do § 3o.
§ 7o - Na hipótese do item 2 do parágrafo anterior, se a produção
realizada pelo funcionário, em um mês, comportar atribuição de
quotas que ultrapasse o limite nele fixado, destinar-se-á o excesso de
produção a compensar insuficiências verificadas em outros meses do
mesmo exercício, mediante atribuição de quotas correspondentes
àquele excesso.
§ 8o - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, o valor total das
quotas atribuídas ao funcionário nos termos do § 6o não poderá
exceder mensalmente, o valor correspondente ao padrão inicial do
cargo de Procurador Subchefe Nível II, em jornada completa de
trabalho.
§ 9o - Não perderá o direito aos honorários advocatícios o funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
7
afastado ou licenciado, salvo na hipótese de licença para tratar de
interesses particulares.
§ 10 - Os integrantes de Carreira de Procurador do Estado e os
ocupantes efetivos dos cargos referidos neste artigo não deixarão de
perceber honorários quando nomeados para cargos em comissão.
§ 11 - Fica assegurado ao funcionário, quando de sua aposentadoria,
o direito de incorporar aos seus proventos, a título de honorários
advocatícios, quotas em número correspondente a média das por ele
percebidas nos 12 (doze) meses anteriores aquele em que houver sido
protocolado o respectivo pedido, ou, nos casos de aposentadoria por
implemento de idade, anteriores aquele em que se der o evento.
§ 12 - Sempre que ocorrer aumento do limite previsto no item 1 do §
6o, o número de quotas incorporadas nos termos do parágrafo
anterior será reajustado, justado, mediante aplicação do percentual
de elevação do mencionado limite”
Foi editada então a Lei Complementar Estadual no
827/1997 que dispôs “sobre a retribuição pecuniária dos integrantes da
carreira de Procurador de Autarquia e dá outras providências”, alterando
a forma de remuneração dos Procuradores, excluindo o pagamento da
mencionada verba honorária.
Contudo, nesse aspecto, cumpre observar o decidido pelo
E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão
exarada
no
incidente
de
inconstitucionalidade
119.239.5/3-00
suscitado nos autos da Apelação no 083.577-5/8-00, tendo sido
declarada a inconstitucionalidade formal do mencionado diploma legal,
com determinação de aplicação da legislação anterior:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo - Impetração voltada
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 827, de
23 de junho de 1997, que reduziu os vencimentos dos impetrantes,
procuradores
autárquicos,
e
restabelecer
a
legislação
infraconstitucional anteriormente aplicada - Segurança concedida -
Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Preliminares de litispendência,
inadequação da via processual eleita e decadência, rejeitadas

Sentença mantida - Recurso voluntário e reexame necessário não
providos” (Apelação no 083.577-5/8-00, 9a Câmara de Direito
Pública, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 19/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
8
Posteriormente, tal inconstitucionalidade foi reafirmada
pelo Órgão especial:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL No 827/1997. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
POR PENSIONISTAS DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS. INCIDENTE
CONHECIDO,
DIANTE
DA
EXISTÊNCIA
DE
DUAS
DECISÕES
ANTERIORES DO ÓRGÃO ESPECIAL, EM SENTIDOS OPOSTOS.
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DO
DIPLOMA
LEGAL
EM
QUESTÃO
RECONHECIDA,
POR
OFENSA
AO
ART.
67
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA
PROCEDENTE” (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
no 0082387-92.2011.8.26.0000; Relator Des. Campos Mello; Órgão
Julgador: Órgão Especial; j. em 05/10/2011).
Destarte, ante a declaração de inconstitucionalidade,
forçosa a aplicação da legislação inicial, que garantia aos Procuradores
o recebimento dos honorários advocatícios como parcela de seus
vencimentos.
Ademais, por conta da mencionada declaração de
inconstitucionalidade, foi editada a Lei Complementar no 1.077/2008,
que assim prevê:
“Artigo 1o - Ficam estendidos aos Procuradores de Autarquias,
bem como aos ocupantes de cargos de provimento em comissão e de
funções de preenchimento em confiança privativos de Procurador de
Autarquia, os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assentada no julgamento da Apelação Cível no
83.577-5/8-00, conforme a situação individual e funcional de cada
um deles.
[...] Artigo 5o - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos
inativos e pensionistas”.
Portanto, no tocante ao pagamento dos honorários
advocatícios, foi estendido aos procuradores autárquicos o mesmo
tratamento dos demais procuradores, inclusive com anotação de que tal
situação se aplica também aos aposentados e aos pensionistas.
Com efeito, não se nega que, na categoria de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
9
públicos estaduais, se incluem inúmeras espécies de servidores;
entretanto, sem previsão legal, aos funcionários celetistas da
Administração Indireta, como o caso dos Procuradores Autárquicos,
não é possível a extensão dos benefícios próprios aos servidores
públicos concursados.
E, de fato, os Procuradores Autárquicos do DAEE não
são servidores públicos strito sensu, pois, submetidos ao regime
celetista.
Aliás, tanto isso é verdadeiro, que a autora recebe pensão
paga pelo INSS, sob a égide do Regime Geral de Previdência Pública,
próprio dos trabalhadores não estatutários.
Assim, não é possível aplicar, em bloco, as regras
contidas na CF/88 referentes aos servidores públicos, pois eles só se
aplicam “aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações” (art. 40, caput). Nesse aspecto, rechaça-se a alegação de que
a nova reforma da previdência impediria o pagamento do benefício em
tela.
Aliás, o que se deve como a verba honorária pretendida
se configura como direito adquirido de feição remuneratória, e não
propriamente previdência, e a legislação, respeitando isso, apenas faz
uma modulação quanto ao modo de pagamento, para efeito de
incorporar o direito até mesmo a aposentados e pensionistas.
E, como visto, a legislação acima citada não faz qualquer
diferenciação entre procuradores estatutários ou celetistas. E, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
10
sabe, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. No caso,
onde a lei não restringiu, não pode o ente autárquico limitar.
O direito que a autora tem, então, decorre do conjunto
normativo já citado, ante sua qualidade de pensionista de ex-
Procurador Autárquico.
Com efeito, assim vem decidindo esta Corte Paulista:
“Apelação. Mandado de Segurança. Procuradora Autárquica
inativa. Honorários advocatícios. Pretensão ao reconhecimento de
direito ao recebimento de honorários advocatícios, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.077/2008. Admissibilidade. Sentença
reformada para concessão da segurança. Recurso provido” (Apelação
Cível no 1053292-88.2018.8.26.0053; Relatora Desa. Paola Lorena;
j. em 20/08/2019);
“PROCURADOR AUTÁRQUICO CELETISTA
Pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.077/2008

Cabimento

Lei
Complementar Estadual no 827/1997 declarada inconstitucional por
vício formal Determinação de aplicação da norma infraconstitucional
anteriormente utilizada no pagamento dos salários daqueles impetrantes
Posterior edição da Lei Complementar Estadual no
1.077/2008
Efeitos da declaração de inconstitucionalidade
estendidos aos procuradores autárquicos
Incidência da Lei
Complementar Estadual no 93/1974 Holerites trazidos que atestam
a não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba
honorária
Recolhimento direcionado ao INSS
Lei Orgânica da
Procuradoria Estadual e Lei Complementar Estadual no 1.077/2008,
todavia, que não limitam a inclusão de honorários advocatícios
apenas aos proventos do servidor de cargo efetivo em detrimento
daquele contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho

Distinção descabida ao intérprete Apelação do autor provida. [...]”
(Apelação
Cível
no
0061117-13.2012.8.26.0053;
Relator
Des.
Fermino Magnani Filho; j. em 26/05/2018);
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCURADOR
AUTÁRQUICO
INATIVO.
LEI
COMPLEMENTAR
N.
1.077/2008.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diploma legal que confere extensão
dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo nos autos da Apelação Cível no 83.577-5/8-00 aos
integrantes da Carreira de Procurador de Autarquia e aos inativos,
reconhecendo o direito à verba denominada 'honorários advocatícios',
uma vez declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
11
legislação
que
suprimia
indevidamente
referido
valor
(Lei
Complementar Estadual n. 827/97). Manutenção da r. sentença, com
pequena alteração nos consectários legais. Recurso de apelação
desprovido e reexame necessário parcialmente provido” (Apelação/Remessa Necessária no
1016600-66.2013.8.26.0053;
Relator Des. Nogueira Diefenthaler; j. em 04/02/2020)
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - PROCURADOR AUTÁRQUICO GRATIFICAÇÃO (VERBA
HONORÁRIA) Preliminar: Incompetência absoluta da Justiça Comum
Estadual
Descabimento - Relação jurídico-administrativa havida
entre particular e ente público
Precedente do C. STF. Mérito:
Pretensão inicial do autor voltada ao pagamento da verba honorária
na inatividade, nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.077/08, apostilando-se Muito embora a LCE no 1.077/2008 tenha
assegurado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LCE
no 827/1997 aos procuradores autárquicos, prolatada nos autos da
Apelação Cível no 83.577-5/8-00, o C. STF anulou o referido v.
acórdão proferido pela 9a Câmara do E. TJSP - Decisão do Órgão
Especial no Incidente de Inconstitucionalidade no 119.239-0/3-00
(atual no 9265280-05.2005.8.26.0000), a partir de 08.06.2005, com a
declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no
827/97
Efeito represtinatório
Inteligência do art. 55 da Lei
Complementar Estadual no 93/1974, com alterações Precedentes
Sentença mantida, por fundamento diverso
Recursos, oficial e
voluntário da Fazenda Pública, desprovidos” (Apelação/Remessa
Necessária no 0022114-17.2013.8.26.0053; Relator Des. Paulo
Barcellos Gatti; j. em 01/08/2016)
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
ADMINISTRATIVO

PROCURADOR
AUTÁRQUICO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO E APOSTILAMENTO DA REFERIDA VERBA NA
ATIVIDADE E APÓS A INATIVIDADE - LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL No 1.077/08
POSSIBILIDADE. 1. Preliminar arguida,
relacionada com a incompetência da Justiça Comum Estadual,
afastada. 2. A alegação preliminar de ausência de interesse
processual, por inadequação da via eleita, confunde-se com o mérito
da lide. 3. No mérito, por força do disposto na LCE no 1.077/08, foi
assegurado aos Procuradores de Autarquias os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da LCE no 827/1997 (AC 83.577-5/8-00,
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo). 4. Precedentes da
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Ordem impetrada
em mandado de segurança, concedida. 6. Sentença, ratificada. 7.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
desprovidos”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1046334-28.2014.8.26.0053; Relator Des. Francisco Bianco; j. em
06/07/2016);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
12
PROCURADOR AUTÁRQUICO INATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão ao reconhecimento do direito ao recebimento de honorários advocatícios, nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.077/08. Admissibilidade. Preliminar de
incompetência do Juízo afastada. Mérito - Decisão judicial proferida
na Apelação Cível no 83.577.5/8, que estende o direito de recebimento
dos honorários advocatícios aos procuradores autárquicos, em face da
declaração de inconstitucionalidade da LC 827/97, que os suprimira.
Advento da LC 1.077/2008, que ratificou os termos da aludida
decisão judicial, reconhecendo o direito dos impetrantes. Segurança
concedida em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não
provido”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1048579-12.2014.8.26.0053; Relator Des. Djalma Lofrano Filho; j.
em 03/02/2016);
“REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Procurador Autárquico que pretende o reconhecimento
do direito aos honorários advocatícios, nos termos da Lei
Complementar Estadual no1.077/08. Admissibilidade. Precedentes.
Sentença de procedência. Manutenção. RECURSOS DESPROVIDOS”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
0014045-64.2011.8.26.0053;
Relator Des. Amorim Cantuária; j. em 13/11/2012).
No mesmo sentido, esta 1a Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
Pensionista de Procurador Autárquico inativo
Pretensão ao apostilamento da vantagem pecuniária denominada
honorários advocatícios O fato de o impetrante ser pensionista de
Procurador autárquico inativo, jungido ao regime celetista quando em
atividade e aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), não afasta a pretensão ao percebimento dos valores a título
de honorários advocatícios, porquanto estes não se sujeitam a
recolhimento previdenciário - Lei Complementar Estadual no 827/97,
que suprimira o pagamento dos honorários advocatícios aos
procuradores autárquicos, declarada inconstitucional (por vício formal)
pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, no Incidente de
Inconstitucionalidade
no
119.239.5/3-00

Incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação no
083.577-5/8-00, e a inconstitucionalidade ali assentada se incorporou
ao julgamento deste recurso Edição da Lei Complementar Estadual
no 1.077/08, que estendeu aos Procuradores de Autarquias os efeitos
da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual
no 827/1997 - Em decorrência da eficácia repristinatória da decisão
proferida pelo Órgão Especial no Incidente de Inconstitucionalidade no
119.239-0/3-00, é de rigor a aplicação da Lei Complementar Estadual
no 93/74 (anterior à de no 827/97, a qual foi declarada
inconstitucional), com suas alterações, que em seu artigo 55, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
13
§§, assegura o direito ao recebimento dos honorários advocatícios,
direito esse estendido aos pensionistas por força do artigo 5o da Lei
Complementar no 1.077/2008
Sentença de concessão da ordem
mantida - Precedentes - Recursos voluntário e oficial desprovidos”
(Apelação
Cível
no
1013254-05.2016.8.26.0053;
Relator
Des.
Marcos Pimentel Tamassia; j. em 11/10/2016);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Ato administrativo - Servidor
público estadual - Procurador Autárquico - Inativo Honorários
advocatícios - Decisão judicial proferida na Apelação Cível no
83.577.5/8 que estende o direito ao pagamento dos honorários
advocatícios aos procuradores autárquicos, em face da declaração de
inconstitucionalidade da LC 827/97 que os suprimira - Promulgação
da LC 1.077/2008 que vem em consonância com os termos da
decisão judicial onde reconhecido o aludido direito ao resgate da
verba honorária - Decisão mantida Recurso desprovido” (Apelação no
0014376-46.2011.8.26.0053,
Rel.
Des.
Danilo
Panizza,
j.
10/04/2012).
Assim, o que vale, no caso, é que norma já declarada
inconstitucional não serve para atual aplicação em juízo, no escopo de
tolher direito já conferido e garantido ao servidor e, também, à sua
pensionista.
Dessa
forma,
pelo
viés
da
inconstitucionalidade
declarada pelo Órgão Especial, com determinação de repristinação da
legislação anterior, e, decorrente disso, a presença do direito suscitado,
justifica-se, pois, manter-se a r. sentença, com o decreto de procedência
da demanda.
É o que basta para negar provimento ao recurso.
A verba honorária foi fixada dentro dos permissivos legais
vigentes, anotada, ainda, a ausência de irresignação quanto ao ponto,
e, daí, permanece como lançada na r. sentença (10% sobre o valor da causa),
com o acréscimo de 1% (um por cento), pela majoração da fase recursal (a
resultar, então, em 11% sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056951-08.2018.8.26.0053 -Voto no 20.952
14
CPC.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
nos recursos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário
e ao reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator